Tribunal: TRF3
Processo: 5030158-54.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
727/775)

5030158-54.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030158-54.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: VALMIRANDA DATIVO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PERÍCIA TÉCNICA POR SIMILARIDADE E IN LOCO. CABIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de serviço especial, deferiu parcialmente a produção de prova pericial por similaridade e indeferiu a realização de perícia quanto a determinados períodos laborados.

A decisão de origem admitiu perícia apenas em hipóteses excepcionais, determinou a expedição de ofício para apresentação de PPP por empresa ativa e indeferiu a prova pericial para empresas específicas, sob fundamento de existência de documentação suficiente ou ausência de diligência da parte autora.

O agravante sustenta cerceamento de defesa. Alega insuficiência dos documentos apresentados. Afirma a necessidade de perícia para comprovação de exposição a agente nocivo eletricidade superior a 250 volts. Defende a impossibilidade de obtenção de documentação junto a algumas empresas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a produção de prova pericial para comprovação de tempo de serviço especial diante da alegada insuficiência dos PPPs; e (ii) saber se houve demonstração de diligência eficaz da parte autora para obtenção da documentação necessária, a justificar a realização de perícia técnica.III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao juiz, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de produção de prova para formação de seu convencimento. O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

A produção de prova pericial não constitui regra. Exige demonstração de impossibilidade de obtenção de documentos ou existência de dúvida fundada quanto à veracidade das informações constantes dos formulários apresentados.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, quando formalmente regular e subscrito por responsável técnico, goza de presunção de veracidade. A perícia é medida excepcional.

No caso, restou demonstrado que o autor diligenciou junto às empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA e SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, sem obter retificação dos PPPs incompletos.

Em relação à empresa BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, o documento apresentado não possui suporte em laudo técnico, o que compromete a aferição do agente ruído indicado.

Nessas hipóteses, mostra-se cabível a realização de perícia técnica in loco.

Quanto à empresa ELFON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi determinada a expedição de ofício para apresentação de PPP, o que afasta a necessidade de perícia neste momento.

Em relação às empresas CEGELEC ENGENHARIA S.A, EPT – EMPRESA PAULISTA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/HIDROJET JSNA CONSTRUÇÃO e MELOC LOCADORA LTDA, não houve comprovação de esgotamento das diligências para obtenção de documentação, o que inviabiliza a produção de prova pericial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para deferir a realização de perícia técnica in loco nas empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA, SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE e BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “1. A produção de prova pericial em ação previdenciária para reconhecimento de tempo especial possui caráter excepcional e depende da demonstração de impossibilidade de obtenção de documentação ou de dúvida fundada quanto à sua fidedignidade. 2. O PPP regularmente preenchido e subscrito por responsável técnico goza de presunção de veracidade. 3. A comprovação de diligência eficaz do segurado para obtenção ou retificação de documentos justifica a realização de perícia técnica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030158-54.2025.4.03.0000

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

AGRAVANTE: VALMIRANDA DATIVO DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALMIRANDA DATIVO DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo Federal de origem que, nos autos de ação previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial, deferiu parcialmente a produção de prova pericial por similaridade e indeferiu o pedido quanto a determinados períodos laborados.

O Juízo a quo deferiu, excepcionalmente, a realização de perícia técnica por similaridade relativamente às empresas consideradas inativas ou quanto às quais restou demonstrada a impossibilidade de obtenção de documentação pertinente, bem como determinou a expedição de ofício para apresentação de PPP por empresa ativa. Por outro lado, indeferiu a produção de prova pericial quanto às empresas Cetenco Engenharia S.A, Boviel Kyowa S/A Consultoria e Planejamento, Graziano Junior Engenharia Civil Segurança e Construção Ltda., Cegelec Engenharia S.A, Spfiber Serviços de Implantação e Manutenção de Rede, EPT – Empresa Paulista de Telecomunicações Ltda/Hidrojet Jsna Construção, Elfon Comércio e Serviços Ltda e Meloc Locadora Ltda, ao fundamento de que já constariam dos autos documentos comprobatórios suficientes ou de que incumbiria à parte autora diligenciar a obtenção de PPP, além de consignar que eventual retificação de PPP compete à Justiça do Trabalho.

Sustenta o agravante, em síntese, o cabimento do agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência decorrente do alegado cerceamento de defesa. Aduz que os documentos existentes seriam incompletos, omissos ou insuficientes para comprovar a efetiva exposição ao agente nocivo eletricidade acima de 250 volts, defendendo a necessidade de realização de perícia técnica por similaridade. Argumenta que, em relação a algumas empresas, há dificuldade ou impossibilidade de obtenção de documentação adequada, não podendo o segurado suportar os ônus decorrentes da desídia ou inexistência do empregador. Invoca os arts. 5o, LV, da Constituição Federal, 369, 370 e 373 do CPC, bem como o princípio da primazia da realidade, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para determinar a produção da prova pericial relativamente aos períodos indeferidos.

Efeito suspensivo indeferido.

Id. 343729766: Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Inicialmente, anoto que as razões do agravo interno se confundem com as razões do agravo de instrumento e nele serão resolvidas.

Conforme o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao juiz, na condução do processo, verificar a necessidade de realização de prova, entre as espécies admitidas pelo ordenamento jurídico pátrio, a fim de viabilizar a adequada cognição da controvérsia.

De outro lado, como é sabido, o ônus da prova cabe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, devendo esta produzir a prova que entende necessária para comprovação de seu direito, não cabendo ao Judiciário produzir prova em benefício de quaisquer das partes dos autos, salvo comprovada impossibilidade, como nas hipóteses de empresa inativa, inapta, baixada ou falida, ou ainda diante de recusa no fornecimento da documentação pertinente.

Em regra, tratando-se de empresas em atividade, incumbe à parte autora provar suas alegações, instruindo o feito com os documentos exigidos pela legislação aplicável à época da prestação do labor, sendo que, na hipótese de ausência de documentação, a realização de prova pericial somente se justifica quando demonstrado, de forma concreta, que o segurado diligenciou para obtenção dos documentos necessários, sem êxito, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade ou ausência de documentação.

Ademais, uma vez apresentado PPP formalmente preenchido, com indicação de responsável técnico e sem qualquer indício de irregularidade ou mácula, presume-se que o documento retrata adequadamente as condições de trabalho do segurado.

Ressalte-se que o PPP, em regra, constitui espelho do LTCAT, e o profissional responsável pelas informações nele constantes responde, inclusive na esfera penal, por eventual falsidade, o que reforça sua presunção de veracidade e idoneidade.

A realização de perícia, nesses casos, somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando a parte logra demonstrar, por meio de outros elementos igualmente idôneos, a existência de dúvida razoável quanto à fidedignidade das informações constantes dos documentos fornecidos pela empregadora.

No caso, pretende o autor a realização de perícia por similaridade para os seguintes períodos e empresas ativas:

CETENCO ENGENHARIA S.A (período de 15.01.1977 a 04.03.1977) - função de oficial de puxamento. Houve fornecimento de PPP, com indicação de exposição à tensão elétrica, sem mensuração;

GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA (período de 20.10.1986 a 21.08.1987) - função eletricista E. Consta PPP indicando a atividade de eletricista, sem mensuração da tensão elétrica;

SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE (período de 14.10.2019 a 13.11.2019) - função oficial de rede PL. Houve apresentação de PPP, indicando que estava exposto a ruído, VCI e possível tensão elétrica, todos sem mensuração;

BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO (período de 27.06.1978 a 05.07.1984) - função Oficial instalador. Consta formulário indicando exposição à tensão elétrica superior a 250 V, ruído de 85 dB e agentes químico, sem laudo;

CEGELEC ENGENHARIA S.A (período de 16.07.1997 a 02.02.1998) - Consta que sua função era de Encarregado de Classe 3. Há troca de mensagens eletrônicas, nas quais a empresa "Nokia People Safety and Security" informa que não confecciona PPP da empresa CEGELEC;

EPT - EMPRESA PAULISTA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/HIDROJET JSNA CONSTRUÇÃO (períodos de 10.01.1989 a 22.03.1989 e de 02.05.1989 a 10.01.1990) - CNPJ 54.204.979/0001-49. Consta que sua função era Oficial Linha A, e que a empresa mudou de endereço (retorno de carta AR);

MELOC LOCADORALTDA (08.06.2006 a 20.08.2007) ou TELEMAX TELECOMINUCAÇÔES LTDA. Consta da CTPS que sua função era Oficial de Rede;

ELFON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (16.02.1998 a 15.12.2000) - CNPJ 46.829.461/0001-72. Consta da CPTS que sua função era de Encarregado L.

Pois bem.

Com base nas considerações iniciais, observo que o autor comprovou ter diligenciado eficazmente junto às empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA e SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, requerendo a retificação dos PPP’s fornecidos, uma vez que os documentos informavam que estava exposto a tensão elétrica, ruído ou VCI, sem contudo mensurá-los, tendo tais empresas silenciado a respeito.

Com relação à empresa BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, observo que o documento fornecido contém a discriminação dos agentes nocivos envolvidos no desempenho das atividades, inclusive ruído de 85 dB, indicando, contudo, que não há laudo pericial dando suporte à tais informações, situação que afeta diretamente o ruído nele mencionado.

Desse modo, defiro a perícia in loco pretendida para as empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA, SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE e BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO.

Com relação à empresa ELFON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, extrai-se dos autos de origem que o Juízo a quo determinou a expedição de ofício à referida empresa para o fornecimento do PPP, razão pela qual a realização de perícia se revela desnecessária.

Por fim, no tocante às empresas CEGELEC ENGENHARIA S.A, EPT - EMPRESA PAULISTA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/HIDROJET JSNA CONSTRUÇÃO, E MELOC LOCADORA LTDA, entendo que o autor não esgotou suas tentativas em localizá-las ou contatá-las, para obtenção da documentação pretendida, de modo que indefiro a perícia requerida.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para deferir a realização de perícia técnica, in loco, nas empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA, SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE e BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, e julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. PERÍCIA TÉCNICA POR SIMILARIDADE E IN LOCO. CABIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de serviço especial, deferiu parcialmente a produção de prova pericial por similaridade e indeferiu a realização de perícia quanto a determinados períodos laborados.

A decisão de origem admitiu perícia apenas em hipóteses excepcionais, determinou a expedição de ofício para apresentação de PPP por empresa ativa e indeferiu a prova pericial para empresas específicas, sob fundamento de existência de documentação suficiente ou ausência de diligência da parte autora.

O agravante sustenta cerceamento de defesa. Alega insuficiência dos documentos apresentados. Afirma a necessidade de perícia para comprovação de exposição a agente nocivo eletricidade superior a 250 volts. Defende a impossibilidade de obtenção de documentação junto a algumas empresas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a produção de prova pericial para comprovação de tempo de serviço especial diante da alegada insuficiência dos PPPs; e (ii) saber se houve demonstração de diligência eficaz da parte autora para obtenção da documentação necessária, a justificar a realização de perícia técnica.III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao juiz, nos termos do art. 370 do CPC, avaliar a necessidade de produção de prova para formação de seu convencimento. O ônus da prova incumbe à parte autora, conforme art. 373, I, do CPC.

A produção de prova pericial não constitui regra. Exige demonstração de impossibilidade de obtenção de documentos ou existência de dúvida fundada quanto à veracidade das informações constantes dos formulários apresentados.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário, quando formalmente regular e subscrito por responsável técnico, goza de presunção de veracidade. A perícia é medida excepcional.

No caso, restou demonstrado que o autor diligenciou junto às empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA e SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE, sem obter retificação dos PPPs incompletos.

Em relação à empresa BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, o documento apresentado não possui suporte em laudo técnico, o que compromete a aferição do agente ruído indicado.

Nessas hipóteses, mostra-se cabível a realização de perícia técnica in loco.

Quanto à empresa ELFON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, foi determinada a expedição de ofício para apresentação de PPP, o que afasta a necessidade de perícia neste momento.

Em relação às empresas CEGELEC ENGENHARIA S.A, EPT – EMPRESA PAULISTA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA/HIDROJET JSNA CONSTRUÇÃO e MELOC LOCADORA LTDA, não houve comprovação de esgotamento das diligências para obtenção de documentação, o que inviabiliza a produção de prova pericial.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para deferir a realização de perícia técnica in loco nas empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA, SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE e BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, e julgar prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “1. A produção de prova pericial em ação previdenciária para reconhecimento de tempo especial possui caráter excepcional e depende da demonstração de impossibilidade de obtenção de documentação ou de dúvida fundada quanto à sua fidedignidade. 2. O PPP regularmente preenchido e subscrito por responsável técnico goza de presunção de veracidade. 3. A comprovação de diligência eficaz do segurado para obtenção ou retificação de documentos justifica a realização de perícia técnica.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 370; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para deferir a realização de perícia técnica, in loco, nas empresas CETENCO ENGENHARIA S.A, GRAZIANO JUNIOR ENGENHARIA CIVIL SEGURANÇA E CONSTRUÇÃO LTDA, SPFIBER SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE e BOVIEL KYOWA S/A CONSULTORIA E PLANEJAMENTO, e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão